Tribunal: STF
Processo: Rcl 54956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Caetano Silva Conceição em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos Autos nº 0000773-48.2016.5.05.0025. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação da indenização prevista nos arts. 1º e 4º da Lei nº 9.029/95 por entendê-los incompatíveis com a Constituição Federal, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    3. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    4. No caso em exame, a decisão reclamada manteve sentença que julgara improcedente a pretensão do reclamante de pagamento da indenização do art. 4°, II, da Lei 9.029/95, em razão de ter restado reconhecido nos autos que foi alvo de despedida discriminatória. O órgão reclamado afastou a aplicação do diploma legal sob o fundamento de que a Lei 9.029/95 "se vocaciona a coibir a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, sendo que a petição inicial não narra tratamento calcado nestes fatores discriminatórios que impedisse a manutenção do autor no posto de trabalho" (grifos no original). 



    5. Como se observa, o órgão reclamado negou a indenização pretendida mediante interpretação do próprio texto normativo. Em outras palavras, o Tribunal a quo entendeu que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, atribuir valor à causa e regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para atuar em demanda trabalhista.



    Publique-se.   



          Brasília, 21 de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator